Tribunal: STF
Processo: RE 1328027
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE FÉRIAS. ESTATUTO E PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS. PROFESSORA COM CARGO DE REGENTE DE CLASSE. TRINTA DIAS DE FÉRIAS E QUINZE DIAS DE RECESSO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL RESTRITA AO PERÍODO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. 
    1) É cediço que a atuação da Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade (art. 37 da CF), segundo o qual toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. 
    2) No tocante ao adicional de férias, o Egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça decidiu, em Incidente de Inconstitucionalidade de nº 024.060.097.466 que, via de regra, deve este ser pago sobre o total do período de férias a que faz jus o servidor público. 
    3) Hipótese em que o Estatuto do Magistério de São Mateus delimitou especificamente que os professores da rede pública que ocupem cargos de gerência de classe possuem quarenta e cinco dias de férias anuais, sendo que 30 (trinta) dias devem ser gozados de forma consecutiva, incidindo sobre o período a gratificação de 50% do salário-base. 
    4) Nesse contexto, possível ambiguidade representa simples atecnia do legislador, tendo em vista que, da leitura mais atenta do enunciado, revela-se ter havido preocupação em delimitar a incidência do adicional remuneratório, recaindo especificamente sobre os trinta dias corridos de férias. 
    5) Recurso provido.” 
    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 
    Sustenta a recorrente violação dos artigos 7º, inciso XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença de parcial acolhimento da pretensão da autora, ora recorrente, por entender ser indevida a incidência do adicional de férias de 50% sobre a totalidade dos 45 dias de férias a que tem direito. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    “Isso porque, na hipótese específica do Município de São Mateus, o que se dessume da interpretação literal do inciso I, em confronto com o parágrafo único, ambos do art. 54 da Lei Complementar 074/2013, é que os professores efetivos da rede municipal de ensino com cargo de regência de classe possuem 45 (quarenta e cinco) dias de férias, sendo que, destes, 30 (trinta) dias devem ser gozados de forma consecutiva, e apenas neste período devem ser acrescidos da remuneração de 50% do salário-base.
    Frise-se, nesse contexto, que possível ambiguidade representa simples atecnia do legislador, tendo em vista que, de leitura mais atenta do enunciado, é nítida a preocupação em delimitar a incidência do adicional remuneratório recaindo especificamente sobre os trinta dias corridos de férias, em estrito cumprimento ao princípio da legalidade.
    Nesse contexto, o adicional não deve incidir sobre os 15 dias restantes, que naturalmente correspondem ao recesso escolar, de natureza jurídica totalmente distinta, em que o professor se encontra à disposição da escola para reforço escolar e planejamento do próximo semestre ou ano letivo.
    (...)
    Logo, assiste razão ao recorrente nesse ponto, visto que não há como aplicar o adicional de férias sobre todos os 45 (quarenta e cinco) dias previstos na legislação municipal, considerando encontrar-se explicitamente delimitada a incidência da gratificação de 50% apenas sobre os trinta dias corridos de férias, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da r. sentença a quo.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local pertinente (Lei Complementar Municipal nº 074/2013). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de interpretação da legislação local pertinente (Lei 2.517/1986 e Lei Complementar 45/2002, ambas do Município de Florianópolis). 4. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 840.483/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.673/1991. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação municipal, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo conhecido e não provido” (ARE nº 713.219/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/12/2012).
    Nesse mesmo sentido, anotem as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: RE nº 1.310.048/ES, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/03/2021; RE nº 1.266.476/ES, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/06/2020; e RE nº 1.236.055/ES, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/11/2019.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator
Documento assinado digitalmente